Tribunal: CARF
Processo: 10768.902097/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.902097/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.445 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BP BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERROS NOS PREENCHIMENTOS DO
DARF E DA DCTF.
Constatado erros nos preenchimentos dos códigos dos tributos no Darf e na
DCTF, é de se reconhecer o direito à compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário reconhecendo a decadência dos créditos extemporaneamente constituídos. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10768.902151/2006-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.902097/2006-72
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902097/2006-72

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.444, de 21 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de pedido de compensação de recolhimento de IRRF
(código 0473 - rendimentos de trabalho de qualquer natureza) com débito do IRRF (código
0422-1 IRRF sobre royalties e pagamentos de assistência técnica de domiciliado no exterior) e
com débito da CIDE (código 8741-1 CIDE - contribuição uso de tecnologia/serviço
técnico/pagamento de royalties).
A Derat (RJ) indeferiu o pedido visto que o Darf já se encontrava alocado.
Irresignado com o indeferimento, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade às fis., alegando, em síntese, que: i. recolheu os tributos objetos do pedido de
compensação em um único código, além de indicar codificação indevida; ii. por impossibilidade
de retificação do Darf, apresentou o pedido de compensação; iii. não retificou a DCTF de forma
que refletisse o pedido de compensação; iv. no trabalho de fiscalização, constatou-se que os
tributos incidentes sobre remessas ao exterior foram recolhidos, mas com o código indevido,
conforme termo juntado.
O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE D I R E I TO TRIBUTÁRIO
[...]
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERROS NOS PREENCHIMENTOS DO DARF E
DA DCTF.
Constatado erros nos preenchimentos dos códigos dos tributos no Darf e na DCTF, é
de se reconhecer o direito à compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta a ocorrência da
decadência de eventual débito de CIDE e IRRF, uma vez que não teria ocorrido o lançamento.
Além do que, apenas a partir da Medida Provisória 135, de 2003, é que a declaração de
compensação teria passado a constituir confissão de dívida.
Acrescenta que o art. 68 da Instrução Normativa 600, de 2005, é explicito quanto
à necessidade de lançamento para a constituição do débito tributário.
Aduziu ainda que o crédito teria sido totalmente quitado, ainda que o
recolhimento tenha se verificado sob o código incorreto.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902097/2006-72

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.444, de 21 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, é importante ressaltar que a r. DRJ reconheceu a existência
do direito creditório pleiteado pela recorrente, restando sub judice o
quantum do débito a ele atrelado. Percebe-se dos autos que a Recorrente
indicou o valor do principal, excluindo eventuais acréscimos moratórios
devidos.

Quanto à incidência dos encargos moratórios, em que pese as
dificuldades decorrentes da burocracia, conforme alegado pela
Recorrente, note-se que, de sua parte, o Código Tributário Nacional é
claro ao dispor que:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902097/2006-72

da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta
formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Da mesma forma o art. 61 da Lei 9.430/96:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide
Medida Provisória no 1.725, de 1998)

Nesse sentido, a princípio, o fato de a Recorrente ter recolhido o valor
devido sob o código incorreto não é o suficiente para afastar os encargos
moratórios.
Diferentemente de outros casos (doc. 4, anexo), em sede de contencioso
administrativo não é possível que se dê ao pedido de compensação o
efeito retroativo requerido pela Recorrente, reconhecendo que o
recolhimento no código 0473 (rendimentos de trabalho de qualquer
natureza) equivaleria aos códigos 0422 (IRRF sobre royalties e
pagamentos de assistência técnica de domiciliado no exterior) e 8741
(CIDE), sob pena de violação ao art. 62 do RICARF:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Por outro lado, assiste razão à Recorrente no que diz respeito à
necessidade de se constituir o crédito tributário via lançamento. A
Medida Provisória no 2.158-35/2002 assim dispõe em seu art. 90:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902097/2006-72

Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.

Somente com a edição da MP 135, de 30/10/2003, posteriormente
convertida na Lei 10.833/2003, que derrogou o art. 90 da MP 2.158-
35/2001 e incluiu os §§ 6o a 11 no art. 74 da Lei 9.430/96, a declaração
de compensação passou a constituir confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Além disso, a Solução de Consulta Interna COSIT 03, de 08 de janeiro de
2004 e o Parecer PGFN/CDA/CAT 1499/05 somente reconhecem o
caráter de confissão de dívida às declarações de compensação
enviadas após a vigência da Medida Provisória 135/03, ou seja, após
30 de outubro de 2003, entendimento que também se fundamenta no
princípio da irretroatividade.
A Súmula CARF no 52 é clara ao estabelecer que “os tributos objeto de
compensação indevida formalizada em Pedido de Compensação ou
Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não
exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício”.
Isto posto, parece não haver dúvidas de que a legislação vigente na época
determinava a formalização do lançamento de ofício para fins de
cobrança de eventuais diferenças apuradas.
Desta forma, em se tratando de débitos relativos ao ano de 2001 e a
lançamento realizado tão somente em 2012, é mister que se reconheça a
decadência.
Nessa linha, o decidido por esta e. Turma ao proferir o acórdão no 1201-
002.950:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
MATÉRIA
SUBMETIDA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS DE JULGAMENTO.
Na data do envio do PER/DCOMP em análise (10/07/2003), a legislação
vigente - art. 90 da Medida Provisória - MP 2158-35, de 24 de agosto de
2001 - determinava que, caso fosse reputada indevida a compensação, o
crédito tributário deveria ser constituído por meio de lançamento de
ofício, já que as Declarações de Compensação não possuíam caráter de
confissão de dívida.
Posicionamento alinhado à Solução de Consulta Interna COSIT 03/2004,
ao Parecer PGFN/CDA/CAT 1499/05 e à inteligência da Súmula CARF
no 52.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.445 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902097/2006-72

Diante da ausência da lavratura do competente auto de infração para
cobrança do crédito tributário, é passível de ser submetida à apreciação
deste E. CARF a cobrança de eventuais saldos de débitos remanescentes
da compensação não homologada.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Como os fatos geradores dos débitos de CSLL objeto das compensações
ocorreram em abril e maio de 2003, portanto, em maio de 2008
(contagem pelo art. 150, §4o, do CTN) ou em 01/01/2009 (contagem pelo
art. 173, I, do CTN), consumou-se a decadência.
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao
Recurso
Voluntário
reconhecendo
a
decadência
dos
créditos
extemporaneamente constituídos.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário reconhecendo a decadência dos créditos extemporaneamente constituídos.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital